Tribunal: STF
Processo: HC 67072
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-28
Data de publicação: 1989-02-28

Ementa:
- CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSISTENTE
NA PERMANENCIA NO REGIME FECHADO, MESMO APÓS BENEFICIADO COM A
PROGRESSAO PARA O REGIME SEMI-ABERTO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE SEJA
PROVIDENCIADA A IMEDIATA REMOÇÃO DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO
PENAL DESTINADO AO REGIME SEMI-ABERTO.